Tribunal: TJDFT
Processo: 0732552-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732552-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: RAIA DROGASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Revisional – Aluguéis – Pandemia – Vírus SARS-CoV2 – Análise das Provas – Necessidade – Perigo de Dano – Inexistente – Contraditório – Indeferimento do Efeito Suspensivo GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, por meio da qual foi homologado o laudo pericial e complementar apresentados pela perita. Em suas razões recursais, o recorrente alega falha na metodologia utilizada. Segundo o Agravante, os valores utilizados no laudo devem ser referentes ao período de janeiro de 2020. Acrescenta que, da data em tema até o momento atual, houve significativa variação dos aluguéis, em razão dos efeitos da pandemia de Sars-Cov-2. Assim, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. No caso, tais requisitos devem ser observados sob a perspectiva daqueles contidos no artigo 300, do Código de Processo Civil, referentes à tutela de urgência, quais sejam a probabilidade do direito invocado e do perigo de dano. Entendo ausentes os requisitos para o deferimento da medida requerida. Não há, ao menos em um juízo de cognição sumária, elementos suficientes para gerar dúvidas quanto ao laudo pericial apresentado pela profissional. Após impugnação apresentada pelo ora agravante, a perita esclareceu ter utilizado o método comparativo direto de dados de mercado, para chegar ao preço médio do aluguel, acrescentando, ainda, que a quantia indicada no laudo “foi referente ao mês de janeiro de 2020” Nesse sentido, anoto não estar presente a probabilidade do direito, necessária à concessão do efeito suspensivo. A análise correta da questão, a menos a meu ver, exige o exercício do contraditório, além da detida análise das provas. Não fosse isso suficiente, não vislumbro a existência de perigo de dano. A homologação dos laudos periciais não implicou em qualquer medida a ser tomada por qualquer das partes. Vale dizer, ainda não foi decidido o valor dos alugueis a serem pagos. Portanto, não há qualquer urgência capaz de justificar o efeito suspensivo. Diante do exposto, no caso em questão, a matéria deve ser decidida no Colegiado da Oitava Turma Cível, até mesmo para garantia da Segurança Jurídica. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. À agravada, inclusive sobre a possibilidade de conciliação. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos para imediata inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator